Tribunal: TJMT
Processo: 1031619-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031619-74.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JEFFERSON NATALINO DE SOUZA - CPF: 068.256.731-06 (REQUERENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1031619-74.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PEDIDO

PROCEDENTE, EM

SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta visando à aplicação da atenuante de menoridade relativa ao requerente, por ter à época dos fatos menos de 21 anos de idade, o que não foi considerado na sentença originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se, comprovada a idade inferior a 21 anos na data do fato, deve ser reconhecida a atenuante obrigatória prevista no art. 65, I, do CP e realizado o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante de menoridade relativa possui caráter objetivo, devendo ser aplicada mediante a simples comprovação da idade do réu ao tempo do crime.

4. O reconhecimento da atenuante é obrigatório, não se exigindo análise de maturidade ou desenvolvimento psíquico, bastando a prova documental contemporânea.

5. Demonstrada a idade inferior a 21 anos, impõe-se a readequação da reprimenda, nos termos da lei e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal julgada procedente.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É obrigatória a aplicação da atenuante da menoridade relativa ao réu que, à data do fato, contava com menos de 21 anos. 2. O redimensionamento da pena é medida de rigor, independentemente de valoração subjetiva do julgador, bastando a comprovação cronológica da idade."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, I; CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RvC 1004991-53.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 05/05/2022; TJMT, RvC 1019442-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 06/07/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1031619-74.2025.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL N. 1031619-74.2025.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: JEFFERSON NATALINO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Revisão criminal ajuizada por JEFFERSON NATALINO DE SOUZA, almejando a modificação da pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, imposta na ação penal nº 0004402-43.2020.8.11.0002, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e participação em associação criminosa (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, e art. 211, todos do Código Penal, art. 244-B do ECA e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013).

Sustenta que era menor de 21 (vinte) anos de idade na data do fato, razão pela qual almeja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com o redimensionamento da reprimenda corpórea imposta.

A Procuradoria de Justiça opina pela
procedência
da revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1031619-74.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A sentença condenatória transitou em julgado em 11/04/2022, conforme certidão constante dos autos, estando, portanto, preenchido o requisito temporal para o ajuizamento da presente revisão criminal.

Passo, então, à análise do mérito da pretensão revisional.

O cerne da questão reside em verificar se, de fato, o revisionando fazia jus à atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, e se esta circunstância foi indevidamente ignorada na dosimetria da pena.

O artigo 65, inciso I, do Código Penal estabelece que "são circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença".

Trata-se, portanto, de circunstância atenuante obrigatória, que deve ser necessariamente reconhecida e aplicada pelo magistrado quando presentes os seus requisitos legais, independentemente de requerimento da parte.

Compulsando os autos, verifico que, de acordo com os documentos juntados, o revisionando JEFFERSON NATALINO DE SOUZA nasceu em 27/04/2001, conforme consta da petição inicial da presente revisão criminal.

Os fatos delituosos pelos quais o revisionando foi condenado ocorreram em 02/03/2020, conforme se extrai da denúncia oferecida pelo Ministério Público, transcrita no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Realizando um simples cálculo aritmético, constata-se que, na data dos fatos, o revisionando contava com 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de idade, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos.

Não obstante, tal atenuante não foi aplicada na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Tal omissão configura evidente erro judiciário, uma vez que a atenuante da menoridade relativa é de reconhecimento obrigatório, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Com efeito, o artigo 65 do Código Penal utiliza a expressão
"
sempre
atenuam a pena",
evidenciando o caráter cogente da norma e a obrigatoriedade de sua aplicação quando presentes os requisitos legais.

No tocante à matéria em debate, pertinente é a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
[Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093].

Em complemento, esta é a doutrina de CARLOS ROBERTO BARROS CERONI:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
[Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68].

E não destoam os julgados deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGADA A VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A valoração deletéria das circunstâncias judiciais demanda fundamentação adequada, pautada em elementos concretos, para fins de recrudescimento da sanção basilar. Não sendo este o caso, não há falar em nulidade do julgamento, mas mera correção da sentença, haja vista a devolução da matéria ao Tribunal, oportunidade em que deverão ser decotadas aquelas avaliações genéricas que reproduzem características inerentes ao tipo penal em análise. Uma vez demonstrada que a culpabilidade do agente extrapolou o que comumente ocorre no crime de receptação, especialmente porque transportava o automóvel subtraído para a Bolívia, imperioso o recrudescimento da sanção basilar. Parcial procedência da ação
[TJ/MT, RvC 91860/2015, Rel. DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016].

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSISTÊNCIA PARCIAL – MANIFESTA ERRONIA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INEQUÍVOCA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – UMA DAS QUALIFICADORAS SE PRESTA A QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA A SER AQUILATADA ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER FIXADA EM FINA SINTONIA COM O NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – ATENUANTE INOMINADA INCIDENTE NA ESPÉCIE – ARBITRARIEDADE JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]
[TJ/MT, RvC 45874/2015, Rel. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 01/10/2015, publicado no DJE 08/10/2015].

A questão foi bem examinada no minucioso parecer

ministerial, subscrito

pelo Dr. JOÃO

AUGUSTO VERAS

GADELHA,

verbis
:

“In casu, verifica-se que o revisionando Jefferson Natalino de Souza na data dos fatos (02/03/2020), era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, como extrai-se dos trechos da denúncia acima transcrita, corroborados pelas informações apresentadas nos autos do requerente (Id. 314627855 – p. 20), razão pela qual faz jus ao reconhecimento e à aplicação da atenuante obrigatória prevista no art. 65, inc. I, do CP.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER.
Uma vez demonstrado que o agente contava com menos de 21 anos à época do fato criminoso, deve ser aplicada em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e reduzida a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico
.” (TJ-MT 10049915320228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/05/2022 – Destacou-se)

“REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. CONDENADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO EPISÓDIO CRIMINOSO. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER. 1.
Uma vez comprovado nos autos que o condenado contava com menos de 21 anos à época do fato criminoso, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP)
. 2. Na falta de previsão em lei e visando evitar a aplicação de escalas arbitrárias ou aleatórias, consolidou-se na jurisprudência o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base para reduzir ou agravar a pena provisória, salvo fundamentação específica do julgador. 3. Havendo concurso entre duas circunstâncias agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e uma atenuante (menoridade relativa), a força de atuação da circunstância preponderante (art. 67 do CP) deve ser reduzida, mostrando-se justa e adequada, em casos desse jaez, a adoção do paradigma de 1/12. 4. Revisional julgada procedente para reconhecer a atenuante de menoridade relativa, redimensionando-se a resposta penal definitiva para 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado” (TJMT-N.U 1019442-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023 - Destacou-se).

Assim, imperioso concluir que a pretensão defensiva merece procedência, devendo a sentença rescindenda ser reformada, a fim de que esse Egrégio Tribunal reconheça a menoridade relativa, reajustando a reprimenda do requerente conforme preceitua a lei. [...]”.

Acresço que a atenuante da menoridade relativa ostenta natureza essencialmente
objetiva
, prescindindo de valoração subjetiva acerca do grau de maturidade ou desenvolvimento psíquico do agente.

A incidência da atenuante se opera mediante simples constatação do dado cronológico, consubstanciado na idade do réu ao tempo da conduta delituosa, bastando, para tanto, a demonstração documental idônea e contemporânea aos fatos, o que está sobejamente demonstrado

nos autos.

O legislador ordinário, ao prever tal circunstância atenuante, buscou conferir tratamento penal menos rigoroso ao jovem adulto, reconhecendo que, não obstante a imputabilidade penal adquirida aos dezoito anos, permanece resquício de incompletude na formação da personalidade até a consolidação plena da vida adulta.

Tal compreensão dialoga com o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e no artigo 59 do Código Penal, impondo ao julgador a obrigatoriedade de valorar, em cada caso concreto, as condições pessoais do agente, dentre as quais se inclui, notadamente, a faixa etária.

A natureza objetiva da atenuante em tela afasta qualquer exigência de prova acerca de imaturidade emocional, vulnerabilidade social ou outra condição particular do agente, sendo suficiente a comprovação da idade limite legal à época dos fatos.

Não se trata, pois, de faculdade conferida ao julgador, mas de imperativo legal de reconhecimento obrigatório.

No caso concreto, consta dos autos documentação dando conta de que, à data do fato típico, ele contava com menos de 21

(vinte e um) anos de idade, fato incontroverso e apto a ensejar a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Diante de tais considerações, reconheço a natureza objetiva da atenuante da menoridade relativa, determinada exclusivamente pelo critério cronológico, e concluo ser imperativa sua aplicação ao caso concreto, ante a demonstração inequívoca de que o réu, à data do fato, possuía menos de vinte e um anos completos.

Passo à readequação

da pena.

Quanto ao crime de homicídio qualificado, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, dever ser compensada a atenuante da menoridade relativa com uma das duas agravantes reconhecidas (recurso que dificultou a defesa da vítima e crime praticado contra maior de 60 anos), de modo que a pena intermediária fica em 14 (quatorze) anos de reclusão, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição na etapa derradeira.

Em relação aos demais crimes (ocultação de cadáver, corrupção de menores e participação em organização criminosa), observo que a reprimenda basilar deles foi fixada no mínimo legal e não foram aplicadas agravantes na segunda fase, de modo que, por força do entendimento consolidado na Súmula 231/STJ, não há alteração no
quantum
de pena aplicado.

Diante do

exposto,

julgo PROCEDENTE a revisão criminal para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) a JEFFER SON NATALINO DE SOUZA, redimensionando

a pena para
19 (dezenove) anos de

reclusão,

em

regime inicial

fechado
,
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, estes mantidos no

mínimo

legal,

em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Determino, ainda, que seja oficiado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, para as providências cabíveis nos autos do PEP n. 2000508-31.2022.8.11.0042.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025